Tribunal: TJES
Processo: 0000096-37.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-37.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACORDO HOMOLOGADO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO VINCULADO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública de expurgos inflacionários (Planos Bresser, Verão e Collor I) ajuizada pela ADECES contra o Itaú Unibanco S/A, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, III, ‘b’, CPC).

2. O
parquet
apelante alega a nulidade do acordo, sustentando que a associação autora renunciou a direito indisponível da coletividade ao aceitar o prazo prescricional quinquenal (defendendo o prazo vintenário) e que a ação não estaria coberta pelo acordo coletivo macro (ADPF 165).

3. O histórico processual revela que o acordo foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) durante o trâmite do AREsp nº 465.155/ES. O Ministro Relator do STJ julgou o recurso prejudicado e determinou expressamente a "remessa dos autos ao juiz de 1º grau para homologar e acompanhar o cumprimento do acordo firmado", decisão esta que transitou em julgado em 03 de junho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau poderia deixar de homologar o acordo firmado pelas partes originárias (associação e banco), contrariando determinação expressa e transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para acolher a impugnação de mérito do Ministério Público (referente à prescrição e à indisponibilidade do direito).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A insurgência do Ministério Público, embora fundamente o mérito da prescrição, esbarra no óbice intransponível da coisa julgada. A decisão do STJ que validou formalmente o acordo e determinou sua homologação pelo juízo
a quo
transitou em julgado.

6. A decisão do STJ não conferiu ao juízo de primeiro grau qualquer margem de discricionariedade. O ato de homologação, neste contexto, era vinculado, sendo vedado ao Magistrado desobedecer a uma ordem direta e expressa da Corte Superior para reanalisar o mérito da transação.

7. Todas as teses de mérito trazidas na apelação do MPES estão preclusas, pois deveriam ter sido arguidas na instância adequada (STJ), antes do trânsito em julgado da decisão que determinou a homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em sede de Recurso Especial, determina ao juízo de primeiro grau a homologação de acordo, uma vez transitada em julgado, torna preclusa a rediscussão do mérito da transação (inclusive teses sobre prescrição e disponibilidade do direito) pelo Ministério Público na instância ordinária. 2. O ato do juízo
a quo
que homologa acordo em estrito cumprimento de determinação expressa e transitada em julgado de Tribunal Superior é vinculado, não cabendo ao magistrado reabrir a discussão sob pena de violação da coisa julgada e da hierarquia das instâncias."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 487, III, 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 465.155/ES; STF, ADPF 165.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 51892327) proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada por
ASSOC. DE DEF. DO CONSUM. DO EST. ESP. SANTO (ADECES)
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, homologou o acordo entabulado entre as partes (fl. 771) e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC.

Em suas razões (id. 14231830), o
p
arquet
alega, em suma:
(i)
a nulidade do acordo, por entender que a ADECES renunciou a direito indisponível da coletividade;
(ii)
a inaplicabilidade do acordo coletivo por esta ação não constar do anexo; e
(iii)
que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos, e não 5 (cinco).

Contrarrazões apresentadas pelo
Itaú Unibanco
no id. 14232284 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000096-37.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ASSOC. DE DEF.DO CONSUM. DO EST.ESP.SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 51892327) proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada por
ASSOC. DE DEF. DO CONSUM. DO EST. ESP. SANTO (ADECES)
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, homologou o acordo entabulado entre as partes (fl. 771) e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC.

Em suas razões (id. 14231830), o
p
arquet
alega, em suma:
(i)
a nulidade do acordo, por entender que a ADECES renunciou a direito indisponível da coletividade;
(ii)
a inaplicabilidade do acordo coletivo por esta ação não constar do anexo; e
(iii)
que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos, e não 5 (cinco).

Contrarrazões apresentadas pelo
Itaú Unibanco
no id. 14232284 pugnando pela manutenção da sentença.

O histórico processual é complexo e fundamental para o deslinde deste recurso. Vejamos.

A ADECES ajuizou a Ação Civil Pública em 09/01/2006 visando o ressarcimento de expurgos inflacionários (Planos Bresser, Verão e Collor I).

Uma primeira sentença extinguiu o feito pela prescrição quinquenal (fls. 350/353).

Este e. Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da ADECES, anulando a sentença unicamente para determinar o sobrestamento do feito, em obediência às decisões do C. STF (REs nº 626.307/SP e 591.797/SP).

O Banco requerido (Itaú Unibanco) interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp nº 465.155 – ES) ao C. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na pendência de julgamento deste recurso no STJ, as partes originárias (ADECES e Banco) protocolaram petição conjunta (fl. 771), informando adesão ao Acordo Coletivo homologado pelo STF (ADPF 165), reconhecendo a prescrição quinquenal da presente ação (Cláusula 9ª do acordo) e requerendo a extinção do feito.

Diante disso, o eminente Ministro Relator do STJ, Marco Buzzi, proferiu decisão, julgando prejudicado o AREsp e determinando expressamente a
“remessa dos autos ao juiz de 1º grau para homologar e acompanhar o cumprimento do acordo firmado”
.

Esta decisão do C. STJ transitou em julgado em 03 de junho de 2019.

Após o retorno dos autos à origem, o Ministério Público Estadual opôs-se à homologação, sendo, contudo, proferida a r. Sentença ora apelada, que cumpriu a determinação superior.

Pois bem. A insurgência do Ministério Público Estadual, embora bem fundamentada em teses jurídicas meritórias (como a natureza dos direitos transindividuais e o debate sobre o prazo prescricional), esbarra em um óbice intransponível: a coisa julgada e a natureza vinculada do ato judicial praticado pelo Magistrado de 1º grau.

O ponto fulcral deste julgamento não reside em saber se a prescrição é de 5 (cinco) ou 20 (vinte) anos, ou se a ADECES poderia ou não transigir sobre tal ponto.

Quando as partes originárias peticionaram conjuntamente nos autos do AREsp nº 465.155 – ES, submeteram a validade daquele acordo à instância superior.

O eminente Ministro Marco Buzzi, Relator, não se limitou a remeter os autos, ele exerceu um juízo de valor sobre o ato, tanto que verificou expressamente os poderes dos subscritores, consignando:
“Observa-se que a signatária da petição, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, possui poderes para transigir e para desistir, conforme os documentos de fls. 693-695 e-STJ”
.

Ao constatar a validade formal do ato e a perda de objeto de seu recurso, o C. STJ determinou, de forma cogente:

“Forte nessas razões, julgo prejudicado o presente agravo em recurso especial e determino a remessa dos autos ao juiz de 1º grau para homologar e acompanhar o cumprimento do acordo firmado.”

Esta decisão não conferiu ao Juízo
a quo
qualquer margem de discricionariedade, de forma que o ato do Magistrado de 1º grau era vinculado. Tentar rediscutir o mérito do acordo, como pretendia o Ministério Público Estadual, significaria, na prática, desobedecer a uma ordem direta e expressa da Corte Superior, o que é vedado em nosso sistema hierárquico.

Ademais, e de forma definitiva, esta decisão do C. STJ transitou em julgado em 03 de junho de 2019.

Não bastasse isso, cumpre notar que o Acordo Coletivo macro (ADPF 165), ao qual as partes aderiram, foi submetido a rigoroso escrutínio no C. Supremo Tribunal Federal, contando, inclusive, com a participação do Ministério Público em sua mais alta instância.

Como bem destacou a r. Sentença apelada, o acordo homologado pelo STF “teve a fiscalização do Ministério Público”, sendo que a própria Procuradora-Geral da República, em seu parecer, “opinou pela homologação daquele acordo (fl. 790)”.

Assim, o d. Juízo de 1º grau, portanto, não poderia fazer nada além do que fez: cumprir a determinação superior. Todas as teses de mérito trazidas na apelação do MPES estão preclusas, pois deveriam ter sido arguidas na instância adequada (pelo MPF), antes do trânsito em julgado da decisão do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)